Tribunal: TJDFT
Processo: 0003985-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003985-12.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: RICARDO AFONSO ROCHA MIRANDA AGRAVADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RICARDO AFONSO ROCHA MIRANDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que indicou precisamente o dispositivo legal violado e que realizou o devido cotejo analítico, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 16441499 - pág. 1, determino a exclusão dos antigos patronos e que todas as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033